Tribunal: TJMT
Processo: 1022553-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022553-54.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DETERMIX COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.461.351/0001-13 (JUIZO RECORRENTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETERMIX COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.461.351/0001-13 (RECORRIDO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITOS ADMINISTRATIVOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PENDENTES DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMEADIATA APRECIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE SEM ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – VIABILIDADE – VIOLAÇÃO DA LEI N. 7692/2002 DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Correta a concessão da segurança para determinar a imediata apreciação pela autoridade competente, de procedimentos administrativos ajuizados há mais de 06 (seis) anos, sem adentrar ao mérito administrativo, em respeito ao princípio da razoabilidade e do que dispõe a Lei Estadual n. 7.692/2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022553-54.2019.8.11.0041, impetrado por
DETERMIX COMERCIAL LTDA. – EPP
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada a imediata análise de 05 (cinco) pedidos administrativos de restituição de indébito de ICMS, com os seguintes números de protocolo: 5069617/2013, 5115910/2013, 5115953/2013, 5116042/2013 e 5116119/2013.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 76743978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022553-54.2019.8.11.0041, impetrado por
DETERMIX COMERCIAL LTDA. – EPP
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada a imediata análise de 05 (cinco) pedidos administrativos de restituição de indébito de ICMS, com os seguintes números de protocolo: 5069617/2013, 5115910/2013, 5115953/2013, 5116042/2013 e 5116119/2013.

A questão abordada no processo em análise se relaciona à insurgência da parte impetrante com relação à demora na apreciação dos 05 (cinco) Processos Administrativos supracitados por parte da SEFAZ/MT.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo
a quo
determinou que a autoridade coatora apreciasse os pedidos contidos nos processos administrativos objetos do
mandamus
no prazo máximo de 15 (quinze) dias (id. 75699003), nos seguintes termos:

“No caso trazido à apreciação, a empresa impetrante vem sendo violada em seu direito à razoável duração do processo administrativo (há 6 (seis) anos), estando o periculum in mora fundado justamente no temor pela perpetuação da situação de violação dos direitos elencados.

A Carta Magna assegura no rol dos direitos FUNDAMENTAIS o direito a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (...)

A Lei 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece prazo máximo para apreciação de requerimentos (...)

No mesmo sentido tem-se a Lei 11.457/2007, que dispõe sobre a administração tributária federal, estabelecendo o prazo máximo para apreciação de qualquer requerimento administrativo (...)

Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de liminar vindicado na petição inicial, determinando que a autoridade coatora proceda com a conclusão/finalização da análise dos 5 (cinco) pedidos administrativos de restituição de indébito de ICMS apresentados pela empresa impetrante (5069617/2013, 5115910/2013, 5115953/2013, 5116042/2013 e 5116119/2013), no prazo 15 (quinze) dias,
sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções
(id. 75699004)”.

Na sentença, concedeu a segurança para ratificar a liminar deferida e determinar a imediata análise dos Processos Administrativos n. 5069617/2013, 5115910/2013, 5115953/2013, 5116042/2013 e 5116119/2013.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a sentença não merece reparos, uma vez que o magistrado de primeiro grau esgotou de maneira objetiva e cristalina as insurgências da impetrante, determinando a imediata análise dos processos pela autoridade competente, sem adentrar ao mérito administrativo, em respeito ao princípio da razoabilidade e do que dispõe a Lei Estadual n. 7.692/2002.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – VIOLAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7692/2002, BEM COMO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Viola o dispositivo da Lei Estadual n. 7.692/2002 que regulamenta o processo administrativo no âmbito estadual, que confere o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos processos administrativos, bem como o princípio da razoabilidade”
(TJMT. N.U 0009835-57.2010.8.11.0041, ReeNec 35311/2012, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2012. Publicado no DJE 28/11/2012).

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021